Tribunal: TJES
Processo: 5003338-36.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003338-36.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: JOAO DA RESSUREICAO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003338-36.2022.8.08.0030

RECORREN
TE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RECORRIDOS: JOÃO DA RESSUREIÇÃO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PANE ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais proposta por
JOÃO DA RESSUREIÇÃO
, em face de
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.

Sustenta o requerente que
fez viagem junto a requerida, saindo de FOZ DO IGUAÇU x BELO HORIZONTE / BELO HORIZONTE x VITÓRIA, sendo certo que teve o cuidado de comprar passagem com distância de, no mínimo, três horas, entre o desembarque em BELO HORIZONTE e embarque para VITÓRIA.

Contudo, por conta de problemas com o veículo de FOZ DO IGUAÇU x BELO HORIZONTE, o autor perdeu seu ônibus de BELO HORIZONTE x VITÓRIA, sem que a requerida ofertasse alimentação e HOTEL. Informa que somente por volta das 8 horas da manhã do dia seguinte é que conseguiu embarcar em ônibus para VITÓRIA.

A requerida, em contestação, alega que ocorreu caso fortuito e força maior, pelo que, por conta do problema mecânico, ocorreu um atraso, contudo, a culpa seria do autor, que não pensou na possibilidade de atraso, deixando tempo curto entre um desembarque e embarque para VITÓRIA. Assim, requer a improcedência do pedido inicial. Vejo que o pedido inicial merece acolhimento.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, intime-se a requerida para cumprir a sentença no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3083250), em que alega ser o caso de caso fortuito e força maior (pane em equipamento elétrico). Aduz que a legislação vigente preconiza que atrasos desta monta são normais não ensejando qualquer reparação. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu passagens de transporte rodoviário (ID 3083180 e 3083181).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

As fotos acostadas (ID 3083182) são capazes de comprovar o atraso do ônibus, fato este também confessado pela requerida. A quebra do ônibus por pane de equipamento elétrico trata-se de caso tido como fortuito interno, devendo a referida responsabilidade sobre o ocorrido ser suportada pela empresa recorrente.

Por consequência, resta comprovada a falha na prestação dos serviços ante a desorganização da empresa para solucionar o problema, deixando seus passageiros em desamparo diante da situação.

Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais à parte recorrida, nos seguintes termos:

“O dano moral resta demonstrado, uma vez que
o autor foi abandonado pela requerida, na rodoviária, sem alimentação e HOTEL, sendo obrigado a dormir na RODOVIÁRIA,
por ato da requerida, o que causa indignação, diante do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de chegar ao destino de sua viagem. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes.
A requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, por conta do abandono praticado pela requerida.
”

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.